Tribunal: TJBA
Processo: 8003035-82.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003035-82.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALAN SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO, CLAUDIANE DAS NEVES SENA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8003035-82.2023.8.05.0138
, em que figuram como apelante
ALAN SILVA SANTOS
e como apelado o
BANCO C6 S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,